Tribunal: CARF
Processo: 19647.017818/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017818/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.610 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ELIANE & SILVIO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de exclusão do regime tributário do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2009, comunicada à empresa acima identificada pelo Ato Declaratório
Executivo – ADE - No 283.727, de 22 de agosto de 2008. A motivação para tal ato
baseou-se na existência de débito não suspenso, relativamente à Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017818/2008-50
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017818/2008-50

Previdenciária cobrada na Intimação para Pagamento (IP) No 346.928/2008, em
conformidade com o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
O interessado tomou ciência em 18/09/2008 e, inconformado com a exclusão,
apresentou contestação na qual alega, em síntese, que “os possíveis débitos com a
Fazenda Pública Federal foram regularizados pela Previdência, conforme
certidões que ora anexamos”. Anexam à manifestação: Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, data de emissão
19/09/2008, Certidão Negativa de Débitos Fiscais da Prefeitura do Recife, expedida
em 30/09/2008 e a Certidão de Regularidade Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual
com validade até 04/01/2009.
Posteriormente, em cumprimento ao artigo 3o da Norma de Execução
Cosit/Codac/Cocaj No 01, de 15/03/2010, a DRJ/Recife encaminhou o presente
processo à DRF/Recife para que esta procedesse à nova intimação na qual se
declarassem expressamente os débitos motivadores da exclusão. Com isso, a empresa
ganhou novo prazo para manifestação de inconformidade, bem assim, nova
oportunidade para regularização dos débitos no prazo legal de 30 dias contado da
ciência da comunicação. A empresa tomou ciência em 13/10/2010 e novamente se
manifestou inconformada com a exclusão e complementou a manifestação anterior,
informando que “apresentou documentos comprobatórios de regularidade junto à
Fazenda Pública Federal”.
Anexa recibos de entrega da declaração “Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP” - de diversas competências, a saber: maio a
novembro de 2006, 13o salário – 13/2008 e 13o salário -13/2009.

Em sessão de 10 de abril de 2012 (e-fls. 107) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO
DOS DÉBITOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Cabe o indeferimento da manifestação de inconformidade quanto à exclusão do
Simples Nacional, na hipótese de não regularização das pendências
motivadoras da exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 116 ), no qual afirma que recebeu a Intimação para pagamento IP
147.899/2012, tendo recolhido as diferenças conforme GPS em anexo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017818/2008-50

Pede a não exclusão do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional mediante ato declaratório
Executivo de e-fls. 3 motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa
relacionados na e-fls. 13 e fundamentado no artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Inicialmente a empresa alegou que regularizou os débitos, tendo apresentado
certidões negativas de débitos, mas sem juntar a certidão específica para tributos
previdenciários.
Não se trata aqui de afirmar que a certidão negativa seria o único documento
comprobatório de regularidade, o que refutamos, mas apenas queremos observar que o
argumento inicial (na impugnação) era de que os débitos estavam regularizados e que a prova
deste fato seriam as certidões.
Apenas um esclarecimento: a IP (Intimação para Pagamento) é uma ferramenta
de cobrança para débitos previdenciários. Quando os sistemas da RFB detectam divergência
entre o valor declarado em GFIP e o pago em GPS, é emitida a intimação para que o contribuinte
pague a diferença.
Um exemplo de IP é o documento juntado pela recorrente na e-fls. 119/120 em
anexo ao seu recurso voluntário.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.610 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.017818/2008-50

Os débitos aqui tratados foram objeto de Intimação no ano de 2008 para
pagamento IP 00000003469282008 e está listada na e-fls. 13. A IP juntada nas e-fls. 119/120
foi emitida no ano de 2012
No recurso voluntário, a recorrente afirma que regularizou os débitos após receber
a Intimação para pagamento 147.899/2012. Analisando os documentos não há elementos que
indiquem se tratar dos mesmos débitos, nem que tal IP foi regularizada.
Portanto, está comprovado que a empresa não regularizou os débitos no prazo de
trinta dias a contar da ciência do Ato declaratório de Exclusão, a teor o artigo 31, parágrafo 2o
da lei Complementar 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

O acórdão recorrido deve ser mantido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital